Tribunal: STF
Processo: RE 229232
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Taxas de limpeza urbana
e de segurança.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 206.777, relativo
também às mesmas Leis municipais ns. 6.580/89 (quanto à taxa de
limpeza urbana que diz respeito à remuneração dos serviços de coleta
de lixo domiciliar e de limpeza das ruas) e 6.185/85 (quanto à taxa
de segurança que se destina à manutenção dos serviços de prevenção e
extinção de incêndios), decidiu que era inconstitucional a primeira
dessas taxas (e declarou a inconstitucionalidade dos artigos 1º e
2º, I, "a", e II, "a" e "b", da citada Lei municipal n. 6.580/89),
mas constitucional, e portanto exigível, a segunda.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.